Tribunal: TJES
Processo: 5000097-41.2020.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000097-41.2020.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRACILDA ALVES PEREIRA
RECORRIDO: AVON COSMETICOS LTDA.
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c Pedido de indenização por danos morais com pedido de antecipação de tutela
, motiva por IRACILDA ALVES PEREIRA em face de AVON COSMESTICOS S/A, alegando que vendia produtos da empresa requerida e há mais de anos não realizava pedidos ou vendas.

Em síntese, relata que foi surpreendida com débito referente a março/2018 e ao entrar em contato a empresa foi informada da existência de débitos em seu nome. Ocorre que mesmo após realizar diversas tentativas de solucionar o problema, não logrou êxito.

Em sede liminar, pleiteia que a ré seja compelida a se abster de realizar a cobrança de quaisquer valores referentes a contração de serviços não conhecidos pela autora, bem como que retire ou abstenha-se se inscrever o nome da mesma em qualquer cadastro relativo restrição de crédito. Ao final, pugna pela declaração de inexistência de débito com a condenação ao pagamento de indenização.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 3501437).

Em sede de sentença (ID 3501457), o h. juízo decidiu pela improcedência dos pedidos
, com fundamento de embora recebido por terceiro, aplica-se, por analogia, a disposição do enunciado 5 do Fonaje, ao reconhecer a regularidade do recebimento de correspondência ou mercadoria, no endereço cadastrado, desde que identificado o recebedor, o que ocorrera
in casu
.

Inconformada com a r. sentença (ID 3501457),
a Recorrente pede pela reforma da r. sentença para que sejam julgados procedentes todos os pedidos contidos na inicial.

Foram apresentadas
contrarrazões (ID 3501465)
ao recurso inominado, requerendo a manutenção da r. sentença.

É o breve relatório. Passo ao julgamento.

DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Conheço o Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995.

Ainda
DEFIRO
os
benefícios da assistência judiciária gratuita
em razão da Recorrente preencher os requisitos legais.

VOTO

Inicialmente, vale ressaltar que a natureza da relação jurídica entabulada entre as partes impede a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, considerando que o intuito do contrato celebrado é para a revenda dos produtos produzidos pela empresa de cosméticos, ou seja, para a obtenção de lucro, o que descaracteriza a relação de consumo.

Todavia, é possível realização a inversão do ônus da prova em virtude da hipossuficiência da parte autora em face da empresa demandada, conforme prevê o Código de Processo Civil.

Analisando detidamente os autos, verifico que restou comprovado que as partes mantinham relação contratual, sendo que a Recorrente possui cadastro na empresa ré e realizava atividade de revenda dos produtos.

A parte recorrente alega que desde fevereiro de 2018 não mais adquiriu produtos para a revenda, restando demonstrado que os débitos existentes são fruto de produtos adquiridos em seu nome, mas recebidos por uma terceira desconhecida de nome Eliane R. Rafalsk, pessoa que não mantinha relação com a Recorrente.

Diante de tais razoes, a r. sentença preferida pelo juízo a quo julgou improcedente os pedidos da autora, em razão do recebimento de mercadoria no endereço cadastrado.

Assim,
i
nconformada com a r. sentença, a Recorrente, interpôs recurso inominado (ID 3501461),
requerendo a reforma da r. sentença para julgar todos os pedidos da exordial procedentes.

A Recorrente ressalta ainda que a empresa Recorrida em nenhum momento se prontificou a solucionar o transtorno causado de maneira amigável. Acrescenta que na data da entrega do produto não residia no endereço cadastrado e que em outra ação que discute outro débito com a recorrida, esta reconheceu erro e propôs acordo.

Por fim, disserta que a conduta da empresa Recorrida demonstra falha na prestação dos serviços, uma vez que não possui controle acerca de quem solicita e de quem retira os produtos.

Pois bem.

Coaduno com o juízo de piso, e entendo lícito as cobranças e a posterior negativação.

Ora, os documentos acostados aos autos indicam que os produtos foram efetivamente solicitados pela autora e entregues em seu endereço, tendo em vista o comprovante de entrega das mercadorias de ID 3501333.

Não há, assim, nenhum documento nos autos capaz de demonstrar a inexigibilidade da cobrança do valor que ensejou a negativação do nome da autora em 28 de abril de 2018 (ID 3501331), a qual, portanto, presume-se regular e afasta a asserção de ato ilícito cometido pela ré e a pretensão de condenação desta ao pagamento de indenização por dano moral e inexistência de débito.

Logo, diante das provas documentais já produzidas, têm-se que foram legítimas (art. 188, I, do CC), tanto a cobrança, quanto as negativações do nome da parte autora levados a efeito, não se podendo falar em dano moral e inexistência de débito no caso, mas mero exercício regular de direito, sendo totalmente improcedentes os pedidos.

Ante o exposto, não merece amparo o pleito da parte Recorrida no que concerne a condenação ao pagamento de indenização à título de dano moral, razão pela qual, CONHEÇO do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença.

Por fim, condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre a condenação, os quais ficam desde já com a sua exigibilidade suspensa ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES:-

Voto no mesmo sentido.

*

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE provimento para manter incólume a r. sentença. Condenação da Recorrente em custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, os quais ficam desde já com a sua exigibilidade suspensa ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)